Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728278-97.2020.8.07.0001 APELANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MANOELA SIMAO DE ALCANTARA ARAUJO, PAULO SERGIO PEREIRA, ALDAIR ROBERTA DE OLIVEIRA, ALAIR ROBERTO DE OLIVEIRA APELADO: PAULO SERGIO PEREIRA, ALDAIR ROBERTA DE OLIVEIRA, ALAIR ROBERTO DE OLIVEIRA, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MANOELA SIMAO DE ALCANTARA ARAUJO, JAMAL JORGE BITTAR DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado dos apelantes-autores (id. 26265290) para sustentação oral na 17a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 16/06/21. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora